Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-55.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS, MEDIANTE A EMISSÃO DE TRÊS CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS.
REVELIA: INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A parte requerida se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/95, art. 20). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em face da
manifesta preclusão (os recorrentes, embora tenham comparecido à audiência de conciliação e tenham sido devidamente intimados, não apresentaram defesa a
tempo e modo, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela recorrida, corroborados pelas
provas colacionadas – IDs 22281171/22281174).
II. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (recebimento de
honorários contábeis mediante a emissão de três cheques de R$ 1.500,00 cada um, os quais foram devolvidos por falta de provisão de fundos), escudados em
conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (IDs 22281171/22281174).
III. Desse modo, as teses agora ventiladas não merecem prosperidade (ilegitimidade passiva dos requeridos, na medida em que os serviços teriam sido
prestados tão somente à pessoa jurídica, e suposta abusividade na atualização do valor devido), por se tratar de inovação recursal, porquanto não apresentadas em momento oportuno (e não se trata de matéria a ser conhecida de ofício); logo, tem-se operada a preclusão. E, ainda que assim não fosse, a parte recorrente não teria se desincumbido do mínimo ônus de demonstrar a prestação de serviços contábeis tão somente à aludida pessoa jurídica ou a desproporção ao cálculo do quantum debeatur (CPC, art. 373, II). Irretocável, pois, a decisão ora revista.
IV. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados
em 10% do valor da condenação. (Lei 9.099/95, art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).